Tribunal: STF
Processo: RE 1210784
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PRÉVIO. DIREITO À MORADIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.